Tribunal: TJMT
Processo: 1040883-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, na qual a executada alegava excesso de execução por supostos vícios na planilha (anatocismo e bis in idem) e inexigibilidade do título judicial em razão de alegado descumprimento de condição relativa à devolução de bem (máquina de café).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir excesso de execução fundado em alegações que demandam análise técnica dos cálculos; (ii) saber se o título executivo judicial é inexigível diante da alegação de que o pagamento estaria condicionado à prévia devolução do bem.
III. Razões de decidir
3. A Exceção de Pré-Executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas de plano e sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.
4. A alegação de excesso de execução baseada em anatocismo, bis in idem e suposta duplicidade de encargos exige análise detalhada da evolução do débito, sendo incompatível com a via estreita da exceção, devendo ser arguida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
5. A ausência de impugnação no prazo legal acarreta preclusão temporal, inviabilizando a rediscussão da matéria por meio de exceção de pré-executividade.
6. A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC decorre automaticamente da ausência de pagamento voluntário, não configurando duplicidade indevida.
7. A sentença exequenda estabeleceu, de forma expressa, que a devolução do bem está condicionada ao prévio depósito judicial do valor devido, fixando ordem cronológica das obrigações.
8. Não efetuado o pagamento voluntário, a constrição via SISBAJUD supre a garantia do juízo, autorizando o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores, sem que se configure inexigibilidade do título.
9. A prova posteriormente juntada (conversas de WhatsApp) não demonstra recusa ilícita da credora, mas sim observância dos termos fixados na sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é incabível para discussão de excesso de execução que demande análise de cálculos complexos, especialmente quando operada a preclusão pela ausência de impugnação tempestiva. 2. Não há inexigibilidade do título quando a sentença condiciona a devolução do bem ao prévio depósito judicial, devendo ser observada a ordem cronológica das obrigações fixada no título executivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o, 525 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040883-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Produto Impróprio, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO PESSOA GARDIANO - CPF: 028.445.111-80 (ADVOGADO), SB REPRESENTACAO, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 29.483.077/0001-41 (AGRAVANTE), SEMPRE PODE DOCERIA E CONFEITARIA LTDA - CNPJ: 36.649.741/0001-45 (AGRAVADO), ITALIAN COFFEE DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. - CNPJ: 05.996.757/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade, na qual a executada alegava excesso de execução por supostos vícios na planilha (anatocismo e bis in idem) e inexigibilidade do título judicial em razão de alegado descumprimento de condição relativa à devolução de bem (máquina de café).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a Exceção de
Pré
-Executividade para discutir excesso de execução fundado em alegações que demandam análise técnica dos cálculos; (
ii
) saber se o título executivo judicial é inexigível diante da alegação de que o pagamento estaria condicionado à prévia devolução do bem.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de
Pré
-Executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que comprovadas de plano e sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de excesso de execução baseada em anatocismo, bis in idem e suposta duplicidade de encargos exige análise detalhada da evolução do débito, sendo
incompatível com a via estreita da exceção, devendo ser arguida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

5. A ausência de impugnação no prazo legal acarreta preclusão temporal, inviabilizando a rediscussão da matéria por meio de exceção de
pré
-executividade.

6. A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC decorre automaticamente da ausência de pagamento voluntário, não configurando duplicidade indevida.

7. A sentença exequenda estabeleceu, de forma expressa, que a devolução do bem está condicionada ao prévio depósito judicial do valor devido, fixando ordem cronológica das obrigações.

8. Não efetuado o pagamento voluntário, a constrição via SISBAJUD supre a garantia do juízo, autorizando o prosseguimento da execução e o levantamento dos valores, sem que se configure inexigibilidade do título.

9. A prova posteriormente juntada (conversas de WhatsApp) não demonstra recusa ilícita da credora, mas sim observância dos termos fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de
pré
-executividade é incabível para discussão de excesso de execução que demande análise de cálculos complexos, especialmente quando operada a preclusão pela ausência de impugnação tempestiva. 2. Não há inexigibilidade do título quando a sentença condiciona a devolução do bem ao prévio depósito judicial, devendo ser observada a ordem cronológica das obrigações fixada no título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 523, §1o, 525 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SB REPRESENTACAO, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1010495-97.2023.8.11.0002, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela ora Agravante.

A decisão agravada (
id.
214124486 - origem) fundamentou-se na inadequação da via eleita para discussão de excesso de execução, matéria típica de Impugnação ao Cumprimento de Sentença
,
cujo prazo transcorreu
in albis
, bem como na ausência de inexigibilidade do título, uma vez que a sentença condicionou o recolhimento do produto à prévia realização do depósito judicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese
,
que há
flagrante
erro material, anatocismo e
bis in idem
na planilha de cálculos da Exequente
com a
aplicação de juros sobre multa e duplicidade de honorários, matérias que, segundo defende, são de ordem pública e
que
pode ser conhecido pela
via Exceção de
Pré
-Executividade, independentemente de dilação probatória.

Argumenta que a sentença exequenda condicionou o pagamento da condenação à devolução da máquina de café
e que
a agravada se recusa a entregar o bem, o que tornaria o título inexigível e impediria o levantamento dos valores bloqueados.

Aponta a n
ecessidade de
e
feito
s
uspensivo
ante
o risco de dano grave com o levantamento dos valores
de
aproximadamente R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais)
sem a contrapartida da entrega do bem.

Pugna pela reforma da decisão para reconhecer o excesso de penhora/execução e a inexigibilidade do título até a entrega do produto, bem como a condenação da agravada em honorários sucumbenciais.

A liminar recursal foi indeferida (
id.
331766365), mantendo-se a decisão agravada por não se vis
ualiz
ar a probabilidade do direito, notadamente porque a sentença determina o depósito prévio ao recolhimento do bem e a questão dos cálculos demanda análise incompatível com a via estreita da exceção.

Em contra
rrazões
(
id.
330377889), a agravada refuta as alegações, destacando a ocorrência de preclusão temporal, visto que a agravante foi intimada para pagamento voluntário e deixou transcorrer o prazo para Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Defende a correção dos cálculos
com a
inclusão das multas do art. 523, §1o, do CPC devido à inércia e afirma que a máquina sempre esteve à disposição, condicionada ao pagamento conforme a sentença. Pugna pela manutenção da decisão e condenação por litigância de má-fé.

A agravante peticionou juntando "prova nova" (
id.
331743883- áudio/transcrição de WhatsApp), alegando comprovar a recusa da agravada em entregar o bem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO

O cerne da controvérsia reside em verificar o cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade no caso concreto para discutir: (i) suposto excesso de execução decorrente de erros de cálculo (anatocismo/
bis in idem
); e (
ii
) a inexigibilidade do título judicial por suposto descumprimento de condição (entrega do produto).

É pacífico que a Exceção de
Pré
-Executividade é meio de defesa atípico,
de natureza
incidental,
admitido
na execução
para arguição de matérias de ordem pública e de fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que comprovados de plano, sem dilação probatória.

Esse é o entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”.

No caso em tela, a agravante alega excesso de execução sob o argumento de que a planilha apresentada pela credora contém anatocismo,
bis in idem
na aplicação de multas e honorários.

Ocorre que tais alegações, a
pesar de intitulada
pela agravante

como
"matéria de ordem pública", referem-se estritamente aos critérios de cálculo e à aplicação das sanções do art. 523, §1o, do CPC. A verificação de tais pontos demandaria a análise pormenorizada da evolução da dívida e,
possivelmente
, perícia contábil,
o que extrapola o âmbito da exceção de
pré
-executividade
.

Ademais,
é o fato processual, incontroverso nos autos (Certidão de
id.
188342100 - origem), de que a agravante foi regularmente intimada para o
cumprimento voluntário da sentença e deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a competente Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A controvérsia acerca do
quantum
debeatur
, quando depende de cálculos complexos e não de mero erro aritmético evidente, deve ser suscitada em sede de impugnação. Permanecendo a parte executada inerte no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal.

Ademais, ao analisar superficialmente a planilha impugnada, verifica-se que a incidência de multa de 10% e honorários de 10% decorre de expressa previsão legal
n
o
art. 523, §1o, CPC
,
ante o não pagamento voluntário, não se confundindo com os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau ao rejeitar a exceção neste ponto.

Da Exigibilidade do Título e a Condição de Devolução do Bem

A agravante sustenta que o título é inexigível, pois o pagamento estaria condicionado à devolução da máquina de café.

A leitura do dispositivo da sentença exequenda (
id.
169529320) é clara e não deixa margem para dúvidas:

"a) Condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais [...] contudo, condicionado a devolução do produto para evitar o enriquecimento sem causa da demandante.

- Deverá a requerida recolher o produto no estabelecimento da demandante, no prazo de dez dias contados da data em que realizar o depósito judicial relativo à restituição do valor pago."
(Grifos nossos).

A sentença exequenda estabelece uma ordem cronológica taxativa: o prazo
10 (dez) dias
para o recolhimento do produto somente se deflagra após a efetivação do depósito judicial destinado à restituição do valor

Não há, portanto, inexigibilidade do título. A obrigação de pagar ou depositar antecede a obrigação de entregar/recolher a coisa. O condicionamento imposto na sentença visa evitar o enriquecimento sem causa,
e
a ordem dos fatores foi definida pelo juízo
, ou seja,
primeiro paga-se, depois recolhe-se.

A agravante não realizou o depósito voluntário. O bloqueio via SISBAJUD supriu a garantia do juízo. Assim, estando o valor garantido, cumpre-se a primeira etapa, autorizando-se o levantamento pela credora concomitantemente ou previamente à disponibilização do bem para retirada.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que não conheceu de exceção de
pré
-executividade oposta em ação de cumprimento de sentença. A executada sustentava excesso de execução, apontando divergência nos cálculos do valor exequendo decorrente de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cuja conversão para empréstimo consignado teria sido
desconsiderada.A
agravante requereu o reconhecimento do excesso, a concessão de efeito suspensivo e a revisão dos valores, alegando equívocos técnicos nos cálculos apresentados pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento da exceção de
pré
-executividade, quando a alegação de excesso de execução exige dilação probatória para aferição da veracidade dos cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é instrumento de uso restrito, cabível somente quando a matéria alegada for cognoscível de ofício e não exigir dilação probatória.

A verificação da existência ou não de excesso de execução, nos moldes apresentados pela agravante, demanda análise técnica dos parâmetros
utilizados, o que escapa ao rito célere da exceção de
pré
-executividade, sendo cabível via impugnação ao cumprimento de sentença. Ausência de prova pré-constituída inequívoca da inexigibilidade do valor executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A exceção de
pré
-executividade é incabível quando a alegação de excesso de execução exige dilação probatória para apuração dos valores. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para arguição de excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, § 1o, 786 e 917.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.210.051/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 08.10.2018; TJMT, RAI 1009805-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. [omitido], j. 11.08.2021.

(N.U 1004861-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)
(destaquei)

Quanto à "prova nova"
relativamente as
conversas de WhatsApp, apenas demonstra o acerto da agravada em seguir os termos da sentença. A recusa de entrega antes da garantia integral e desimpedida do pagamento não configura ilícito, mas cumprimento estrito do comando judicial que condicionou o recolhimento ao depósito prévio.

Em que pese a inércia anterior da agravante e a tentativa de reviver discussão preclusa, entendo que a interposição do recurso, por si só, não configura litigância de má-fé passível de multa neste momento, situando-se no limiar do exercício do direito de defesa, ainda que fragilizado pela preclusão.

Indefiro, por ora, o pedido formulado
nas
contra
rrazões
, advertindo-se, contudo, a parte recorrente sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração de recursos protelatórios.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
inalterad
a
a decisão agravada que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e determinou
o prosseguimento da execução, inclusive com a liberação dos valores e a consequente disponibilização do bem para retirada, nos exatos termos da sentença.

É como
voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026